Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (EMBARGANTE), JOACI FERREIRA GONCALVES NETO - CPF: 889.879.491-68 (EMBARGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES - CPF: 111.484.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RIBEIRO - CPF: 650.046.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010005-81.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010005-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE MARCIO DE MENEZES

EMBARGADO: JOACI FERREIRA GONCALVES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Marcio de Menezes
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova de que a área objeto de penhora seja trabalhada pela família ou de que dela seja retirado o sustento por meio de exploração rural e/ou agrícola, afasta a verossimilhança do direito apto à concessão da tutela de urgência.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame dos documentos que revelam a atividade rural familiar essencial ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Salienta que o fato do imóvel ter sido gravado com garantia real, não impede o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de direito indisponível. Realça, ainda, que o imóvel rural não precisa, necessariamente, servir de moradia ao núcleo familiar para que seja reconhecida a impenhorabilidade ou que o débito tenha origem rural.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o erro material e a contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010005-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e erro material.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para levantamento de penhora recaída sobre o imóvel rural – matrícula n. 15.293 do CRI de Cáceres, realizada no bojo da Ação de Execução movida por Joaci Ferreira Gonçalves Neto.

Em suas razões de recurso, o agravante, ora embargante, sustentou se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela família, a fim de impedir a penhora sobre o imóvel.

Com efeito, a controvérsia cingiu-se em verificar se presentes os requisitos a concessão da tutela de urgência postulada, sem adentrar no mérito da ação.

Sob tal vertente, o v. acórdão, após exame próprio desta sede recursal, entendeu por ausentes, em particular a verossimilhança do direito.

Assim se diz, porque, sem olvidar quanto a característica da pequena propriedade rural para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, não se visualizou provas eficientes de que o imóvel seria trabalhado pela família ou que a parte executada retire dela o seu sustento e de sua família por meio de exploração agrícola. Nesse ponto, registrou-se:

“Vale dizer, além da propriedade ter sido dada em garantia real, e não servir de moradia ao núcleo familiar, não se tem ao certo quanto a ser efetivamente meio de trabalho e subsistência da família, (...).”

Tal entendimento, contudo, não retira o direito que possa vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória, como realçado.

Não há, assim, omissão, contradição ou erro material a ser sanado. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Registra-se, por importante,
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos.

Ademais, o prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com esta finalidade específica. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023